Tribunal: TJMT
Processo: 1008441-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008441-72.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Amanda Santos da Silva
Paciente: Maxsuel Cardoso de Oliveira
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maxsuel Cardoso de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013.
Em síntese, o impetrante aduz que o paciente, preso desde o dia 21.03.2019, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo no decreto prisional.
Assevera ainda que “a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção de medidas cautelar, especialmente a prisão preventiva, a mais grave medida cautelar. Exige-se mais: que a prisão preventiva seja motivada com base em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos (art. 312, § 2o, e 315, § 1o)” (id. 39654452).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
Com a prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente, a autoridade de primeiro grau negou-lhe o direito de apelar em liberdade, fazendo remissão aos argumentos lançados nas decisões anteriores que impuseram e mantiveram a prisão preventiva do acusado (fundamentação per relationem).
Conquanto a técnica se mostre legítima e encontre guarida na jurisprudência dominante, bem de ver que tais fundamentos foram reputados ilegítimos quando em análise o pedido liminar formulado no interesse de Adnilson Caetano, ora paciente no writ n. 1007455-21.2020.8.11.000.
Naquela oportunidade argumentou-se no seguinte sentido:
“(...) é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória, demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe”.
As razões vertidas aplicam-se com a mesma intensidade ao paciente.
A prolação da sentença condenatória não constitui, per se, fundamento bastante para a segregação cautelar. Como a liberdade é a regra no ordenamento brasileiro e a presunção de inocência não se exaure antes do trânsito em julgado, inexiste dever de o acusado recolher-se à prisão para recorrer (como se observava na vetusta e revogada normativa processual).
Assim, a imposição da prisão preventiva há de contar com elevada carga argumentativa, sem a qual não se compatibiliza com a dimensão objetiva da presunção de inocência (como norma de tratamento) e com o dever de fundamentação plasmado no art. 93, IX, da CF.
Tal como ponderado em relação a Adnilson Caetano, melhor se adequa à hipótese a imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de Maxsuel Cardoso de Oliveira, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com os corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, incisos II, III, IV e IX, do CPP).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do beneficiário, se por outro motivo não estiver preso.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada